Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701654-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDILANE MARIA ARAUJO TAVARES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0700544-57.2019.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que insiste na determinação de emenda da inicial com a inclusão do MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA no polo passivo da demanda, uma vez que o auto infração de objeto dos autos foi autuado pelo referido município (decisão de ID 54405693 - feito de origem), nos seguintes termos: [...] Em relação à petição de ID 107926729, a questão acerca da ilegitimidade passiva do DETRAN/DF já foi rechaçada em segunda instância, com cassação da sentença proferida nos autos (vide acórdão no 1206568 - ID 49417604). Dessa forma, não há como prosseguir no feito sem a inclusão do responsável pela lavratura do auto de infração. A insistência da requerente em não adequar o polo passivo da demanda não pode ser superada e levará à extinção do feito sem resolução de mérito. Dessa forma, pela DERRADEIRA OPORTUNIDADE, emende-se a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Ultrapassado o prazo do parágrafo anterior sem manifestação da autora, venham os autos conclusos para sentença [...] Na via do agravo, a recorrente alega que “o MUNÍCIPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA, que é uma pessoa jurídica de direito público interno (política) - órgão independente - não poder figurar no polo passivo da demanda, pois, prima facie, não foi ele quem fez a autuação da multa combatida, e nem tem competência para tanto, portanto, não se pode falar em legitimidade passiva do Município, mas sim, do DETRAN/BA, se fosse o caso, que aliás, é uma autarquia estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Administração, criado pela Lei n. 3.650, de 19 de maio de 1978, reorganizada pela Lei n. 6.417, de 31 de agosto de 1992, e modificada pelas Leis no 7.435, de 30 de dezembro de 1998, n° 9.436, de 23 de março de 2005 e no 10.214, de 26 de junho de 2006, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, com sede e foro na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, e jurisdição em todo o território do Estado, e que tem personalidade jurídica própria, por isso, pode exercer direitos e contrair obrigações em nome próprio, com responsabilidade civil objetiva de Estado, que compreende todas as pessoas jurídicas de direito público, o que inclui as autarquias. Assim, fica demonstrado o error in iudicando. Noutro giro, pela simples leitura da decisão vergastada, vê-se que há contradição, em relação ao que decidiu o Acórdão da Egrégia Terceira Turma Recursal e o que determina a decisão interlocutória do juiz ad quo, que pretende seja a inicial emendada para que conste do polo passivo o “Município de Luiz Eduardo Magalhães/BA”. Essa questão, ou seja, da legitimidade passiva do DETRAN/DF foi superada nos termos do Acórdão n. 1206568 (Id. n. 49417609 – Id. de origem n. 11854952), entendendo-se, que uma vez que coube ao DETRAN/DF a arrecadação da multa decorrente da infração cometida no Estado da Bahia, é ele, o responsável 8 pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, do CTB. Além, disso, o veículo é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário da autora/recorrente. Nesse descortino, a possível baixa dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (DETRAN/DF). Arremata-se, ainda, dizendo: “Destarte, ainda que a tenha sido aplicada em outro estado da Federação, mostra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF”. De clareza irrepreensível, o referido Acórdão, que não deixa margem a outras interpretações, haja vista que diversos outros arrestos desse Egrégio TJDFT, sobre o mesmo assunto, corroboram essa assertiva, sendo assim, o DETRAN/DF, o legitimado passivo. Ademais, se fosse possível referida emenda, esta determinação de emenda da petição inicial só poderia ocorrer até a contestação. Apresentada a contestação, vedada está a determinação da emenda (STJ, 2a. Turma, Resp. n. 726.125/SP, relatora Ministra Eliana Calmon julgado, em 12/06/2007, DJ 29.06.2007).”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a anulação da decisão interlocutória, que determinou a emenda da inicial “em total desconformidade com a decisão do Acordão n. 1206568 da Colenda Terceira Turma Recursal”. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A ora agravante distribuiu ação declaratória, que tramita sob o n. 0700544-57.2019.8.07.0018, pretendendo a declaração de nulidade do “auto de infração de n.000004804 e, por conseguinte, declarado nulas todas as penalidades impostas a requerente, cancelando os pontos lançados no prontuário da autora e anulando a multa, bem como condenando ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)”. O acórdão n. 1206568 da Terceira Turma Recursal anulou sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL QUE REALIZOU A ARRECADAÇÃO DA MULTA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ARRECADADOR. ART. 260, § 2o, CTB. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar auto de infração expedido por órgão de trânsito de outro estado da federação. 2. A recorrente sustenta, em síntese, nulidade do auto de infração, em razão da ausência de dupla notificação e não ter cometido a infração de trânsito, a qual foi impelida a pagar a fim de obter o CRLV/2018. Destaca que, nos termos do art. 260, §2o, do CTB, o Detran/DF responde, solidariamente, com o Detran/GO, cabendo, também, àquele a notificação do condutor, contudo não o fez. Por fim, defende a competência dos Juizados do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda 3. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o Detran/DF expediu o Documento de Arrecadação de multa em desfavor da autora referente ao Auto de Infração no 0000004804, por violação ao art. 186, II, CTB, em 15/03/2015, às 15:31, no município de Luiz Eduardo Magalhães/BA. Consta no referido documento que a autora foi notificada da autuação 20/03/2015 e da penalidade em 22/05/2015 (ID 10526672 - Pág. 1). 4. A autora alega nunca te estado no município indicado no auto; não ter cometido a infração e sequer haver recebido a notificação da autuação. Argui que tomou conhecimento da multa ao diligenciar o motivo pelo qual não recebeu o CRLV, ano 2018. 5. O auto de infração que a autora pretende ver anulado foi lavrado e expedido pelo órgão de trânsito do estado da Bahia, haja vista que a falta foi cometida no município de Luiz Eduardo Magalhães/BA. Contudo, a arrecadação da multa ocorreu pelo Detran/DF. 6. Nos termos dos artigos 260, § 2o, do Código de Trânsito, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no citado código. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação.” 7. Assim, na espécie, uma vez que coube ao Detran/DF a arrecadação da multa, decorrente da infração cometida no Estado da Bahia, é ele o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB. 8. Além disso, o veículo é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário da autora/recorrente. Nesse descortino, a possível baixa dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (Detran/DF). 9. Destarte, ainda que a multa tenha sido aplicada em outro estado da Federação, mostra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF. 10. Impõe-se a reforma da sentença para afastar a alegada ilegitimidade passiva. 11. Sendo necessário dar prosseguimento ao feito, inclusive com a possibilidade de produção de prova, em especial quanto a comprovação pelo recorrido que realizou a dupla notificação, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento. 12. Portanto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo “a quo” é medida que se impõe. 13. Recurso conhecido. Provido para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sentença cassada. 14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.” O r. acórdão reconheceu a legitimidade passiva do Detran/DF, pois, no feito de origem, o autor busca a declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência de notificação, a qual caberia ao Detran/DF, como órgão responsável pelo licenciamento do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, do CTB (Art. 260. § 2o As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação). Consoante consta no r. acórdão, uma vez que coube ao Detran/DF a arrecadação da multa, decorrente da infração cometida no Estado da Bahia, é ele (Detran/DF) o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB. Além disso, o veículo é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário da autora/recorrente. Nesse descortino, a possível baixa dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (Detran/DF) e não pelo MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA. Ainda que fosse necessária a inclusão de outra unidade da federação no polo passivo, o que, em sede de cognição sumária, não é o caso do presente feito, a competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09. Para decidir causa em que seja parte interessada autarquia integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível, conforme competência residual estabelecida no art. 25 daquela Lei, combinado com o § único do art. 52, do CPC. Precedente: Acórdão 1076970, 07150168820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018 (Acórdão 1373559, 07056278920218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito